Tribunal: TJSP
Processo: 1069851-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo embargante – Não provimento - Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão - Mero inconformismo – Pretensão do embargante que consta exarada na sentença, a qual foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo embargante – Não provimento - Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão - Mero inconformismo – Pretensão do embargante que consta exarada na sentença, a qual foi mantida – Recurso desarrazoado – Inexistência de vícios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069851-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VICENTE DE PAULA PALUMBO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069851-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.775 - TAD
2
VOTO No: 16.775
COMARCA: Foro Central - 28a Vara Cível
EMGTE. : Vicente de Paula Palumbo
EMGDO. : Banco Bradesco S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação de fazer
c/c danos morais
Sentença de parcial procedência

Recurso de apelação interposto pelo embargante
Não
provimento - Alegação de omissão no v. acórdão

Inocorrência Acórdão embargado que fez menção expressa
aos motivos fundamentais da decisão - Mero inconformismo
Pretensão do embargante que consta exarada na sentença, a
qual foi mantida
Recurso desarrazoado
Inexistência de
vícios - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069851-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.775 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante em ação de cobrança movida em seu desfavor.
Alega o recorrente que o v. acórdão padece de omissão e
contradição.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Traz o recorrente que se deve dar atenção a situação do juros no
pais, discorrendo sobre as praticas abusivas da parte contrária.
Em verdade, insurge-se o embargante quanto ao decidido, sem
apontar quaisquer dos vícios que permitem o acolhimento do presente recurso,
nos termos do art. 1.022 do CPC.
Note-se que o v. acórdão apreciou todas as questões trazidas,
não contendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai
da sua ementa:
“AÇÃO DE COBRANÇA Extratos bancários Empréstimo pessoal Crédito
de quantia Demonstrativo de débito Aplicação de juros anuais de 12%,
assim como de multa de 2% - Réu que não nega o recebimento da quantia
e não comprova o seu pagamento Sentença que julgou a ação procedente
atribuindo juros moratórios da citação Recurso do réu Não acolhimento
Débito bem demonstrado com aplicação de encargos legais Decisão
irretocável Inexistência de cerceamento de defesa, posto que era
desnecessária a produção de provas para apuração do débito Quantia
devidamente demonstrada na inicial Sentença mantida Honorários
recursais - Recurso não provido.”
Nesse passo, não há como acolher o argumento do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069851-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.775 - TAD
4
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Desarrazoado o recurso, portanto.
O que pretende o embargante, de forma explícita, é o novo
julgamento do mérito, ante seu inconformismo com o resultado desfavorável.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069851-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.775 - TAD
5
ACHILE ALESINA
Relator